Tribunal: TJDFT
Processo: 0718617-36.2021.8.07.0009
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0718617-36.2021.8.07.0009 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ADEMILTON ALVES BRASIL APELADO: CONDOMINIO RESIDENCIAL ASA BRANCA D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta por Ademilton Alves Brasil contra a sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível de Samambaia que extinguiu a ação por ele proposta com fundamento no art. 330, inc. III, e art. 485, inc. I, do Código de Processo Civil. O fundamento adotado pelo Juízo de Primeiro Grau foi de que o apelante buscou a revisão de acordos homologados judicialmente, cujas sentenças já transitaram em julgado, pela via inadequada e reconheceu a ausência de interesse de agir dele diante dos fundamentos expostos em sua petição inicial e o resultado que buscou por meio dela (id 35262373). O apelante requer, em sua apelação, a antecipação da tutela recursal para que seja determinado monocraticamente o processamento da nova petição inicial apresentada com a apelação pelo Juízo de Primeiro Grau, qual seja, petição inicial de ação anulatória. Defende, em suma, a necessidade de retratação pelo Juízo de Primeiro Grau, e, caso não haja, a sentença deve ser anulada sob pena de macular a segurança jurídica. Sustenta que a nova petição, agora de ação anulatória e não mais de ação revisional, deve ser processada pelo Juízo de Primeiro Grau (id 35262376). Esta Relatoria determinou a intimação do apelante para se manifestar acerca da ausência de impugnação específica nas razões recursais (id 35343398). Manifestação apresentada, com reiteração do que foi registrado na apelação (id 35528213). É o relatório. Decido. Há evidente violação ao art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil no presente recurso. O art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil determina o não conhecimento do recurso que não impugne especificamente os fundamentos da decisão recorrida. O princípio da dialeticidade impõe que o recorrente apresente os fundamentos de fato e de direito pelos quais busca a reforma da decisão recorrida. O recurso deve conter as razões que amparam o inconformismo da parte recorrente e demonstrem a necessidade de reforma da decisão. Os fundamentos, por razões lógicas, se referem ao teor da decisão atacada. A linha de confronto entre o posicionamento jurídico buscado e o adotado pela decisão recorrida deve ser demonstrada. Nelson Nery Júnior pondera que a exposição dos motivos de fato e de direito que motivam o recurso e condicionam a reforma da decisão são requisitos essenciais, obrigatórios. Sem eles não é possível estabelecer o contraditório ou aferir a matéria que foi devolvida, logo sua ausência impede o conhecimento do recurso.[1] O dispositivo em referência atribui ao Relator o dever de não conhecer de recurso que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. A doutrina esclarece que o dispositivo se refere aos recursos que discutem a decisão de forma vaga ou que se limitam a repetir argumentos utilizados em outras fases do processo, sem direcionar a argumentação contra os fundamentos adotados pela decisão.[2] O fundamento adotado pelo Juízo de Primeiro Grau foi de que o apelante buscou a desconstituição de sentença transitada em julgado pela via inadequada (ação revisional, declaratória e reparatória) e reconheceu a ausência de interesse de agir dele diante dos fundamentos expostos em sua petição inicial e o resultado que buscou por meio dela. Era essencial debater especificamente os argumentos utilizados pelo Juízo de Primeiro Grau. O apelante requer, em sua apelação, a antecipação da tutela recursal para que seja determinado monocraticamente o processamento da nova petição inicial apresentada com a apelação pelo Juízo de Primeiro Grau, qual seja, petição inicial de ação anulatória. Não fundamenta logicamente seu requerimento e sequer aponta as teses e dispositivos legais que baseiam a sua pretensão liminar. Não há indicação de qualquer dispositivo legal, ou doutrina, ou jurisprudência, que subsidie sua pretensão de reforma de uma sentença liminarmente pelo Relator da apelação. O recurso, no geral, apresenta razões confusas e registra pedidos e requerimentos genéricos e sem base legal como, por exemplo, que as custas iniciais sejam devolvidas integralmente em caso de desprovimento do recurso. Não há uma linha de confronto delimitada, tampouco a exposição conectada dos motivos de fato e de direito que motivam o recurso e condicionam a reforma da decisão. O apelante lança considerações de forma vaga e confusa. A apelação viola o princípio da dialeticidade ao não impugnar concretamente os fundamentos adotados pela sentença. A Segunda Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios decidiu na Apelação Cível n. 0712145-60.2019.8.07.0018 que as razões recursais devem guardar relação direta com os fundamentos da sentença, sob pena de não conhecimento do recurso à luz do princípio da dialeticidade.[3] Confira-se outro precedente deste Tribunal de Justiça no mesmo sentido: AGRAVO INTERNO. RECURSO DE APELAÇÃO. REPRODUÇÃO INTEGRAL DOS FUNDAMENTOS DA CONTESTAÇÃO. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. INOCORRÊNCIA. DIALETICIDADE. VIOLAÇÃO. 1. Hipótese de interposição de agravo interno contra decisão monocrática que não conheceu o recurso de apelação em razão da ausência de impugnação específica. 2. No caso de limitar-se a apelação à reprodução dos fundamentos da contestação, sem articular argumentos que possam promover a revisão do conteúdo da sentença, não é possível o conhecimento do referido recurso em decorrência da ausência de impugnação específica dos fundamentos do ato decisório impugnado. 3. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão n. 1221865, 00153726820108070001, Relator Alvaro Ciarlini, Terceira Turma Cível, data de julgamento: 4.12.2019, publicado no DJe: 23.1.2020.) Ante o exposto, não conheço da apelação com fundamento no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil. Deixo de majorar os honorários advocatícios diante da ausência de fixação na origem. Após o trânsito em julgado, baixem-se os autos ao Juízo de Primeiro Grau, com as cautelas de praxe. Intimem-se. Brasília, 23 de maio de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] NERY JR., Nelson. Teoria Geral dos Recursos. 7. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2014. p. 179-181 [2] NERY Junior, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Comentários ao Código de Processo Civil. 1.ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015. p. 1.851. [3] TJDFT, APC 0712145-60.2019.8.07.0018, Rel. Des. João Egmont, Segunda Turma Cível, DJe 18.11.2020.